Tribunal: TJES
Processo: 5001618-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001618-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESSIANO CANDIDO DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001618-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GESSIANO CANDIDO DE ARAÚJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE ADVERSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. - A simples declaração de hipossuficiência da parte requerente é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova cabal em sentido contrário. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, caput e § 3º, estabelece que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida à pessoa natural mediante simples declaração de insuficiência de recursos, salvo prova em contrário.

2. - A presunção de pobreza que milita em favor do requerente da gratuidade da justiça é relativa e somente pode ser afastada mediante elementos objetivos que demonstrem sua capacidade financeira.

3. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não exige comprovação imediata do estado de pobreza, salvo quando houver elementos concretos que justifiquem a necessidade de demonstração adicional da hipossuficiência (STJ, REsp nº 1199970/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25/10/2010).

4. - O fato de o agravante ser trabalhador autônomo e possuir movimentação bancária variável não afasta, por si só, sua condição de hipossuficiência, especialmente quando os extratos demonstram saldo final irrelevante e endividamento significativo.

5. - A negativa do benefício sem fundamentação objetiva que demonstre a capacidade financeira do requerente viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001618-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GESSIANO CANDIDO DE ARAÚJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp nº 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ademais, “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235).

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011).

O agravante celebrou contrato com o agravado no dia 06/09/2022, a fim de adquirir um veículo móvel com a finalidade de exercer sua atividade laboral extra como motorista, pois o mesmo está recebendo atualmente apenas valores mensais suficientes para as despesas familiares, sustento seu e de sua família, conforme documentos anexados.

Leigo em assuntos administrativos e contratuais assinou o contrato de financiamento sem saber do prejuízo que viria a seguir. Ao longo dos meses seguinte teria sofrido fortes impactos financeiros, o que o prejudicou em sua capacidade de adimplir com as mensalidades do veículo.

]

Diante do momento de forte crise financeira, optou pela quitação posterior dos débitos devidos.

Deste modo, na inicial da ação de revisão contratual, alega que os juros do contrato de financiamento de automóvel celebrado com o agravado são exorbitantes e algumas cláusulas são ilegais.

O objetivo da aludida ação é diminuir o valor de sua dívida do financiamento e, com isso, conseguir quitar o contrato após revistas as cláusulas ilegais.

Registre-se que o agravante é autônomo e, portanto, não possui salário, vencimento ou subsídio. Sua remuneração é variável, sendo inadequado afirmar que apenas por apresentar uma movimentação bancária aparentemente elevada no período de 02/05/2023 a 30/05/2023, ele não tem direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que o Saldo Final foi de R$ 0,94 (noventa e quatro centavos) na data de 30/05/2023.

Além disso, o agravante só conseguiu quitar a primeira prestação do contrato de financiamento no valor de R$ 1.088,77 (mil e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos) no dia 16/16/2022, do total de 50 (cinquenta) prestações.

Seu saldo negativo era de R$ 47.905,88 (quarenta e sete mil, novecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) em 07/02/2024, conforme comprova a Planilha de Cálculo constante nas folhas 98/99.

Tratando-se de pessoa física, a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente em uma ação de revisão contratual de um contrato bancário de financiamento de automóvel, no qual o agravante só consegui quitar a primeira parcela do contrato, de um total de 50 (cinquenta) parcelas.

Portanto, ante a condição financeira verificada é razoável concluir que o agravante faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, vez que não consegue arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado, sem que isso importe em prejuízo próprio e de sua família, ou seja, é pobre na acepção da lei, conforme disposto na Lei nº 1.060/50, art. 5º, LXXIV da CF/88, e artigos 98 e seguintes do CPC.

Saliente-se, ademais, que segundo Rafael Alexandria de Oliveira “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Noutra parte, a prevalecer a decisão recorrida o agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário objetivando discutir a sua dívida com o agravado, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do agravante.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)